Tribunal: TJSP
Processo: 2222050-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222050-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARLI
APARECIDA DE CARVALHO REDA, são agravados LUIZ MARIO DE ARRUDA
VICTORIO (REVEL) e ZILDA GALEANO VICTÓRIO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222050-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.507
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2222050-41.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0000167-15.2013.8.26.0114
Comarca: Campinas (4a Vara Cível)
Agravante: Marli Aparecida de Carvalho Reda
Agravados: Luiz Mario de Arruda Victorio e outra
Juiz: Fábio Varlese Hillal
Voto n. 19.507
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência –
Usucapião de bem imóvel - Sendo a usucapião forma originária de
aquisição da propriedade, em princípio afetaria o direito do credor
hipotecário CEF, que manifestou expressamente interesse na causa
e se opôs ao pedido (fls. 165/170), e por ter foro especial (art. 109,
I, CF), é competente o Juízo Federal da situação da coisa -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de usucapião, da decisão reproduzida, nestes autos,
às fls. 194, que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para seguir no
processamento e para proceder ao julgamento do feito, sob o fundamento de
que a CEF, empresa pública federal, está sendo demandada e contestou o
pedido, nos termos do art.109, I, da CF, e determinou a imediata
redistribuição do processo a uma das Varas da Justiça Federal, mas não da
subseção de Sorocaba, como pleiteou a CEF, e sim da subseção de Campinas,
local onde se localiza o imóvel que é objeto da disputa.
Sustenta a recorrente que, visando demonstrar ao Juízo
que foi compradora de boa fé, quando da petição inicial, pleiteou somente a
intimação do Banco Bradesco (atual sucessor do Banco BCN), bem como da
CEF (Caixa Econômica Federal), para que estes apresentassem documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222050-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.507
3
relativos ao financiamento e cédula hipotecária, no entanto, referidos bancos
não são réus ou partes no processo, nem tem com ele qualquer relação, nem
com o financiamento e hipoteca realizados, não havendo, assim, qualquer
motivo para que sejam redistribuídos os autos para uma Vara Federal. Aduz,
por fim, a legalidade do presente agravo, por caber exceções ao art. 1.015 do
CPC, conforme decidido pelo STJ (REsp 1.679.909-RS).
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão, tornando-a sem efeito, para que seja mantida a competência do Juízo
de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, onde tramita
atualmente o processo.
Negado o efeito suspensivo (fls. 198/199), não foi
apresentada contraminuta.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de usucapião de bem imóvel em que a
agravante alega que, em 05/01/1982, adquiriu os direitos por meio de
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado com Luiz
Mário de Arruda Victório e esposa, que adquiriram o bem através de Contrato
de Venda e Compra, Financiamento, Quitação Parcial de Hipoteca e
Constituição de Outra, Quitação Parcial de Caução de Crédito Hipotecário e
Constituição de Outra da Cooperativa Habitacional Jardim Sesalpinea, sendo
constituída hipoteca de 1o Grau em favor da Seular – Associação de Poupança
e Empréstimo (fls.30/32).
Sendo a usucapião forma originária de aquisição da
propriedade, em princípio afetaria o direito do credor hipotecário CEF, que
manifestou expressamente interesse na causa e se opôs ao pedido (fls.
165/170), e por ter foro especial (art. 109, I, CF), é competente o Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222050-41.2019.8.26.0000 -Voto no 19.507
4
Federal da situação da coisa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.

ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica